Tribunal: TJSP
Processo: 0008427-42.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Alterações constatadas que implicam em total e temporário comprometimento da capacidade para o trabalho – Nexo causal – Auxílio-doença devido desde sua indevida cessação.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Alterações constatadas que implicam em total e temporário comprometimento da capacidade para o trabalho – Nexo causal – Auxílio-doença devido desde sua indevida cessação.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença, incluídos os honorários recursais – Art. 85, § 4o, II e § 11 do CPC/2015.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278280
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008427-42.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CLIDENOR
ALVES DE ARAUJO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008427-42.2017.8.26.0405 -Voto no 30.137
2
Voto no 30.137
Apelação no 0008427-42.2017.8.26.0405
Origem: 2a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Apelante: Cledenor Alves de Araújo
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Acidente típico
Alterações constatadas que implicam em total e temporário
comprometimento da capacidade para o trabalho Nexo causal
Auxílio-doença devido desde sua indevida cessação.
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS IGP-
DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a 29/06/2009)
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947
(Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916
1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 Remuneração
da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF
decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Arbitramento na etapa do
cumprimento da sentença, incluídos os honorários recursais Art.
85, § 4o, II e § 11 do CPC/2015.
Vistos.
Trata-se de demanda acidentária proposta por Cledenor Alves de Araújo,
pedreiro, contra o INSS, alegando comprometimento da capacidade laborativa em
decorrência de infortúnio onde teria lesionado a coluna e o quadril esquerdo.
A r. sentença de fls. 280/281 julgou improcedente a demanda, deixando de
impor condenação dada a isenção legal.
Recorre o autor, sem resposta da autarquia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008427-42.2017.8.26.0405 -Voto no 30.137
3
A Procuradoria de Justiça não se manifestou por força de ato normativo.
É o relatório.
Em que pese o entendimento do magistrado de primeiro grau, a r. sentença não
pode ser mantida tal como proferida.
A perícia judicial, imprescindível para elucidar as questões postas em litígio,
em razão da natureza da lide, está consubstanciada no laudo médico de fls. 198/211,
esclarecido às fls. 233/234.
A perita afirmou que o autor está total e temporariamente incapacitado em
razão as lesões que alega na inicial, sem que se possa estabelecer o nexo causal.
De outro lado, o nexo causal é incontroverso, pois reconhecido
administrativamente pela autarquia quando deferiu o auxílio-doença acidentário entre
4/9/2006 e 12/2/2016 (fls. 15).
Assim, considero presentes os requisitos necessários ao restabelecimento do
auxílio-doença acidentário de 91% do salário-de-benefício, desde sua indevida cessação
em 12/2/2016 (fls. 15).
Anoto que deverá haver compensação de valores devidos decorrentes do que
aqui foi deferido com aqueles já percebidos por força de deferimento da tutela de urgência.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes parâmetros:
IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; INPC, de abril/2006 a junho/2009; IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em
03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de acordo com os seguintes índices:
0,5% ao mês, na vigência do CC/1916; 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008427-42.2017.8.26.0405 -Voto no 30.137
4
remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017.
O arbitramento dos honorários advocatícios se dará na etapa do cumprimento
da sentença, quando liquidado o julgado (art. 85, § 4o, II, do CPC/2015), autorizado o juízo
de primeiro grau a considerar a majoração em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015).
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator